Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725306-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL contra decisão (Id. 197885486 dos autos no 0741365-18.2023.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo o pedido de concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, a executada agravante alega que entre julho de 2018 e outubro de 2023 já se passaram mais de cinco anos (prazo de prescrição da ação) sem qualquer manifestação da exequente agravada, tendo o prazo para a prescrição intercorrente findado em 07/07/2023. Aduz que a prescrição intercorrente ocorre quando “(i) Após o autor tentar executar o débito de diversas formas e não encontrar patrimônio passível de satisfação de seu crédito, o juiz irá demandar a suspensão do processo por 1 ano; (ii) (...) Quando o autor permanece inerte no processo pelo prazo igual ou superior ao da prescrição 5 (cinco) anos, isto é, sem dar o devido andamento processual durante este prazo” (Id. 60553295 - Pág. 5). Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente; e o perigo de dano, decorrente do fato de que o prosseguimento do feito poderá resultar em graves prejuízos à executada agravante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que o cumprimento de sentença seja arquivado e extinto, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC. Preparo nos Ids. 60553298 e 60553296. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, não se vislumbra perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo, não bastando para tanto a mera alegação genérica de que o prosseguimento do feito poderá resultar em graves prejuízos à executada agravante. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção da regular tramitação da execução, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado, revela-se medida mais adequada. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À exequente agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora